Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIMES PERMANENTES. SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEQUENO NÚMERO DE MUNIÇÕES. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENADO REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO PROVA PARA O CONVENCIMENTO DA JULGADORA. ATENUANTE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido são de natureza permanente, assim compreendidos aqueles cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do suspeito, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.
2. Diante da apreensão de relevante quantidade de cocaína (43,81g) na residência do réu, duas balanças de precisão, pinos de plástico para armazenamento das porções, bem como de substância que seria utilizada como mistura, para aumentar a quantidade da droga, não há falar em insuficiência de provas para a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, especialmente se confessou a propriedade das substâncias ilícitas, perante a autoridade policial, fato ratificado, em juízo, pelos policiais que o prenderam em flagrante, ficando prejudicado o pedido de desclassificação do delito para porte de drogas destinadas ao próprio consumo.
3. Nos termos do atual posicionamento dos Tribunais Superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição de uso permitido, quando presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.
4. Embora localizadas apenas três munições na posse do réu, afasta-se a incidência do princípio da insignificância, considerando sua reincidência, bem como o fato de a apreensão ter ocorrido em contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, circunstâncias que indicam alta periculosidade social da ação, bem como o alto grau de reprovabilidade do comportamento.
5. Incensurável a análise desfavorável da circunstância judicial especial do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade da droga), diante da apreensão de 43,81g de cocaína, suficiente para a preparação de cerca de 430 (quatrocentos e trinta) doses de 100mg cada, conforme Informação Pericial no 710/2009, fornecida pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal.
6. Se a confissão foi utilizada para formar o convencimento do julgador, ainda que parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, impõe-se o seu reconhecimento como circunstância atenuante, nos termos do enunciado no 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido.